Tribunal: TJBA
Processo: 8064115-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064115-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: A. N. S. C. e outros

Advogado(s)
:
REGINALDO DANTAS DA SILVA, ELISA MARA ODAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TERAPIA ABA). DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou o bloqueio e a transferência de ativos financeiros da operadora de saúde, via SISBAJUD, no valor de R$169.233,76, correspondente ao custeio do tratamento multidisciplinar com Terapia ABA prestado ao menor agravado pelo Instituto Navarro, em decorrência do reiterado descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida.

2.

A tutela antecipada concedida pelo Juízo de primeiro grau determinou à operadora que autorizasse e custeasse integralmente o tratamento do menor com Transtorno do Espectro Autista no Instituto Navarro, permanecendo hígida e vigente, sendo irrelevante o posterior descredenciamento da clínica, pois a obrigação foi fixada em estabelecimento específico, eleito em razão do vínculo terapêutico essencial ao desenvolvimento do beneficiário.

3.

O descumprimento reiterado e comprovado da ordem judicial legitima a utilização de medidas coercitivas pelo juízo, a teor do art.139, IV, do CPC, incluindo o bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, como instrumento de efetivação da obrigação de fazer, não havendo que se falar em excesso ou ilegalidade na constrição.

4.

A existência de ação autônoma de cobrança entre a operadora e a clínica prestadora (Proc. n. 8069314-05.2025.8.05.0001), que envolve débito de natureza e valor distintos (R$2.121.284,52), não suspende nem impede a execução da tutela antecipada concedida em favor do menor beneficiário, pois o direito fundamental à saúde da criança não pode aguardar o desfecho de litígio comercial entre as partes.

5.

A preservação da saúde e da dignidade do menor portador de TEA deve prevalecer sobre os interesses financeiros da operadora, consoante mandamento constitucional da prioridade absoluta (CRFB, arts. 1º, III; 5º,
caput
; 6º; 227) e disposições infraconstitucionais protetivas (ECA, art. 4º; Lei n. 12.764/2012, art. 3º).

6.

Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8064115-05.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado A.N.S.C., representado por sua genitora Nicole Nunes Souza Costa.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.